Tribunal: CARF
Processo: 10880.935372/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935372/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.520 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DPZ DUALIBI PETIT ZARAGOZA PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935372/2009-91
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935372/2009-91

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 28756.45782.300904.1.3.02-5392
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003
a 31.12.2003) no valor de R$ 116.751,07 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e um
reais e sete centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 1.009), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.246.412,53 (um
milhão, duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e três centavos),
reconheceu o valor de R$ 549.846,58 (quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e
seis reais e cinquenta e oito centavos). Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1.012/1.027)
por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
no exercício de 2004, ano-calendário de 2003 apurou saldo negativo de
IRPJ na importância de R$ 137.481,51;
(ii)
as retenções dos serviços de propaganda efetuadas pela Requerente são
comprovadas pelas cópias dos DARFs recolhidos e DCTFs;
(iii)
as informações prestadas pela Requerente aos anunciantes por meio dos
informes de rendimentos são apresentadas na DIRF anual dos anunciantes,
conforme previsto na IN SRF no 380/2003;
(iv)
no anexo ao Despacho Decisório constou que as retenções na fonte foram
confirmadas parcialmente ou não confirmadas devido a inconsistências nas
DIRFs
apresentadas
pelos
anunciantes,
mas
está
apresentando
demonstrativo resumido das retenções e informes de rendimentos dos
serviços de propaganda e publicidade no valor de R$ 722.798,57;
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935372/2009-91

(v)
ressalta que os DARFs recolhidos pela Requerente por si só comprovam a
retenção dos serviços de propaganda, conforme jurisprudência da DRJ e
dos antigos Conselhos de Contribuintes;
(vi)
as retenções na fonte de imposto de renda decorrentes de aplicações
financeiras e juros sobre o capital próprio totalizam R$ 173.080,39,
conforme demonstrativo das retenções e respectivos informes de
rendimento e que as inconsistências que consta do Despacho Decisório
decorrem de erros cometidos pelas fontes pagadoras ao apresentarem suas
DIRFs;
(vii)
o saldo negativo do IRPJ do exercício de 2004, ano-calendário de 2003 é
diferente do informado na DIPJ e nas declarações de compensações, em
razão de erro no preenchimento dos referidos documentos, e que nesta
oportunidade esta apresentando documentos hábeis para comprovar a
existência e liquidez de seu direito creditório, ou seja, o saldo negativo no
valor de R$ 137.481,51;
(viii) esta apresentando cópia autenticada do Livro Dário e Balanço Patrimonial
de dezembro/2003, cópia do Livro Razão do ano-calendário de 2003 das
contas 660001-0 a 60004-7, 662001-2, 664001-5 e 666001-08 a 666004-5;
(ix)
a receita contábil corresponde à receita operacional bruta da prestação de
serviços de propaganda e publicidade, apropriada por ocasião da emissão
de cada fatura (regime de competência), e que, embora os registros
contábeis anexados comprovem o valor da receita de prestação de
serviços, poderá disponibilizar outros documentos para a realização de
diligência, caso o julgador entenda necessário;
(x)
diferentemente da receita contábil, que é apropriada pelo regime de
competência, o recolhimento do imposto de renda na fonte de prestação de
serviços de propaganda e publicidade é efetuado com base nos
recebimentos (regime de caixa), conforme art. 651 do Decreto no 3.000/99-
RIR/99;
(xi)
assim sendo, haverá faturas emitidas no ano-calendário de 2002, cujo
recolhimento do IRRF será efetuado somente em 2003, assim como
faturas emitidas no ano calendário de 2003 cujo recolhimento do IRRF
será efetuado em 2004, e assim sucessivamente, pois o referido tributo tem
como fato gerador a as importâncias pagas ou creditadas e seu vencimento
se dá no terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato
gerador, conforme art. 865 do RIR/99;
(xii)
assim, o valor do IRRF recolhido no ano-calendário de 2003 é composto
da receita contábil do ano-calendário de 2003 e de anos anteriores, e que
por essa razão o IRRF de prestação de serviços de propaganda e
publicidade recolhido pela requerente durante o ano calendário de 2003
corresponde à quantia de R$ 1.045.054,07;
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935372/2009-91

(xiii) os erros de fato cometidos pela Requerente ao preencher a DIPJ e
declarações de compensação não causaram prejuízo ao erário público e
que a retificação de ofício das informações equivocadamente prestadas
tem respaldo no artigo 147 do Código Tributário Nacional;
(xiv) em respeito ao princípio da verdade real, que os documentos e argumentos
apresentados sejam aceitos para ao fim seja reconhecido o direito
pleiteado, conforme jurisprudência nesse sentido da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento e dos antigos Conselhos de Contribuintes;
(xv)
seja reconhecido o direito creditório no valor de R$ 137.481,51 referente
ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004, ano-calendário de 2003;
(xvi) sejam retificadas de ofício as declarações de compensação nos.
28756.45782.300904.1.3.02-5392
e
28881.21641.291004.1.3.02-2513
para constar a composição correta do saldo negativo do IRPJ apurado no
ano-calendário de 2003, exercício de 2004, bem assim, caso entendam
necessário, seja retificado também o valor do saldo negativo do IRPJ;
(xvii) sejam homologadas as compensações do IRPJ do período de agosto de
2004, no valor de R$ 99.484,11 e de setembro de 2004, no valor de R$
30.389,77,
informadas
nas
Declarações
de
Compensação
nos
28756.45782.300904.1.3.02-5392 e 28881.21641.291004.1.3.02-2513;
(xviii) o processo de crédito n. 10880-935.372/2009-91 e os Processos de
Cobrança nos. 10880-937.921/2009-61 e 10880-938.787/2009-16, sejam
registrados nos sistemas da Receita Federal do Brasil como "processo
fiscal com exigibilidade suspensa" ou em outra situação que não seja óbice
para à Requerente renovar sua Certidão Conjunta.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 29 de junho de 2015, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-59.048 (e-fls. 1.953/1.962) entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
no tocante à dedução dos IRRF, notadamente dos relativos à prestação de
serviços de publicidade e propaganda, assiste razão à Contribuinte;
(ii)
em função da regra especial de incidência de IRRF para os serviços de
propaganda e publicidade, devem ser observadas as regras da Instrução
Normativa SRF no. 123, de 20/11/1992, devendo a própria agência de
propaganda efetuar o recolhimento do imposto de renda retido;
(iii)
a empresa, cuja atividade econômica principal é a prestação de serviços de
propaganda, efetuou recolhimentos de imposto de renda na fonte (código
de receita: 8045), relativos ao ano-calendário de 2003, no montante de R$
1.045.054,07, por meio dos DARFs de fls. 1070 a 1097, nos quais foi
aposto o CNPJ da Interessada. Ressalte-se que estes recolhimentos foram
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935372/2009-91

devidamente confirmados nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (fls. 1.904 a 1912) e foram declarados em
DCTF;
(iv)
conclui-se que a Contribuinte logrou comprovar que os IRRF suportados
em decorrência da prestação de serviços de propaganda remontaram a R$
1.045.054,07;
(v)
em observância ao princípio da verdade material, para a apuração correta
do imposto de renda devido no ajuste anual, a diferença de rendimentos
financeiros no valor de R$ 193.252,29 (R$ 865.386,03 - R$ 672.133,74)
que deixou de ser incluída pela Contribuinte na linha 24 ficha 06A da
DIPJ/2004, deve agora ser adicionada ao Lucro Líquido apurado na DIPJ.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
EMPRESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - IRRF CÓD. 8045. RETENÇÃO
E RECOLHIMENTO PELA BENEFICIÁRIA.
O IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos pelas empresas de propaganda e
publicidade nos serviços por ela prestados deve ser recolhido pela própria pessoa
jurídica prestadora dos serviços, por conta e ordem dos anunciantes, e poderá ser
deduzido, a título de antecipação, do imposto devido na apuração anual pelas
beneficiárias, as empresas de propaganda e publicidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF
SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RESPECTIVOS RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação do saldo negativo de IRPJ a ser restituído ou compensado, a
pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DOS DÉBITOS.
A suspensão da exigibilidade do débito indevidamente compensado independe de
pronunciamento desta esfera de julgamento. No caso, a exigibilidade do débito objeto
da compensação foi suspensa por força do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NO CADIN.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935372/2009-91

O pedido de não inclusão de inscrição do nome da empresa no CADIN deve ser
endereçado, se for o caso, à autoridade responsável pelo controle da cobrança do crédito
tributário, junto à unidade da Receita Federal que jurisdiciona o sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no
14-59.048, e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.964/1.981), por
meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e
suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
não houve omissão de receitas sobre aplicações financeiras e sim que parte
das receitas foi oferecida à tributação no ano-calendário de 2002, haja
vista que a Recorrente adota o regime de competência para
reconhecimento contábil de suas receitas e despesas, diferentemente das
fontes pagadoras que adotam o regime de caixa;
(ii)
a receita operacional bruta da prestação de serviços de propaganda e
publicidade é composta das notas fiscais emitidas pela Recorrente durante
cada ano-calendário, isto é, a receita da prestação de serviços é apropriada
pela Recorrente por ocasião da emissão de cada nota fiscal (regime de
competência);
(iii)
os recolhimentos do IRRF são efetuados com base nos recebimentos
(regime de caixa), diferentemente da DIPJ, cujo valor informado
corresponde a receita bruta contábil da prestação de serviços com base na
emissão de cada nota fiscal (regime de competência);
(iv)
para comprovar que as receitas foram oferecidas à tributação no ano-
calendário de 2002, a Recorrente apresenta os seguintes documentos
contábeis: Razão e DIPJ.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935372/2009-91

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Pela análise dos autos, não é possível verificar a data que a Recorrente tomou
ciência do Acórdão recorrido, mas apenas que, apresentou o Recurso Voluntário, ora analisado,
no dia 15/09/2015 (e-fl. 1.963). E, como não consta certidão de intempestividade nos autos,
concluímos que tenha sido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a 31.12.2003) no valor de
R$ 116.751,07 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935372/2009-91

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 1.009), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no importe
de R$ 696.565,95 (seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa
e cinco centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

[...]

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor total
de R$ 89.168,44, nos seguintes termos:
“Deste modo, conclui-se que o contribuinte logrou comprovar que os IRRF
suportados em decorrência da prestação de serviços de propaganda remontaram a R$
1.045.054,07.
[...]

Dessa forma, em observância ao princípio da verdade material, para a apuração
correta do imposto de renda devido no ajuste anual, a diferença de rendimentos
financeiros no valor de R$ 193.252,29 (R$ 865.386,03 - R$ 672.133,74) que deixou de
ser incluída pelo contribuinte na linha 24 ficha 06A da DIPJ/2004, deve agora ser
adicionada ao Lucro Líquido apurado na DIPJ.
Adotando-se as demais informações prestadas pelo contribuinte na Ficha 06A da
DIPJ/2004, é certo que o lucro líquido antes do IRPJ remonta a R$ 4.118.562,40,
resultante do somatório do lucro líquido antes do IRPJ indicado pelo contribuinte na
linha 53 da ficha 06A da DIPJ/2004 (R$ 3.925.310,11) com a receita financeira omitida
(R$ 193.252,29).
Na apuração do lucro real, também utilizamos as adições e exclusões indicadas
pelo contribuinte na Ficha 09A da DIPJ 2004 (fls. 1.918 a 1.923), resultando o mesmo
em R$ 4.761.502,07 conforme cálculos a seguir:
[...]
Portanto, conforme cálculos acima, o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2003 resultou em R$ 89.168,44, tornando-se despiciendo o pedido do
contribuinte para a majoração do valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003 indicado a este título na DCOMP em comento e na DIPJ/2004.” (e-fls. 1.958/
1.960, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
procedência parcial da Manifestação de Inconformidade justamente pelo fato de a Recorrente
não ter oferecido à tributação a totalidade dos rendimentos sobre as receitas financeiras.
Sobre esse ponto, confira-se o seguinte trecho das alegações trazidas pela
Recorrente em suas razões recursais:
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935372/2009-91

Recurso Voluntário (e-fls. 1.968/1.969 e 1.974):

[...]

Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Livro Diário (e-
fls. 1.640/1.643); (ii) Balancete (e-fls. 1.644/1.696) e (iii) Livro Razão (e-fls. 2.009/2.020).
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser confirmado para formação do saldo negativo do período, conforme pontuou a decisão
recorrida.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935372/2009-91

Verifica-se ainda que, de acordo com Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n°
28756.45782.300904.1.3.02-5392, que restou uma parcela de retenções não confirmadas no
montante de R$ 28.278,07 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e sete centavos),
conforme sintetiza a tabela abaixo:

VALORES
DESCRIÇÃO
PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
ACÓRDÃO
CARF
NÃO
CONFIRMADO
Retenções na Fonte - serviços
de propaganda e publicidade
1.246.412,53
549.846,58
1.045.054,07
-
-
Retenções na Fonte -
aplicações financeiras
173.080,39
-
-
Retenções na Fonte - Outras
-
-
28.278,07
TOTAL
1.246.412,53
549.846,58
1.218.134,46
-
28.278,07

Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação do
oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos sobre as receitas financeiras, nos
períodos informados pela Recorrente, bem como da parcela de retenções não confirmadas
(R$ 28.278,07) – conforme mencionado na tabela acima - para confirmação do saldo negativo
pleiteado.
E, comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos, elaborar os cálculos
de compensação com o débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se as
retenções confirmadas já não foram utilizadas, mesmo que parcialmente, em outras declarações
de compensação.

4 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.520 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935372/2009-91

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 2034
DF CARF MF
Original